Tribunal: STF
Processo: ARE 1369034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGISTRO DO ESTABELECIMENTO E CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. ATIVIDADE BÁSICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS, ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO. MEDICINA VETERINÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, APENAS, NA CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.



    1. ‘O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado’ (REsp 1.338.942/SP, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, unânime, DJe 03/05/2017. Acórdão sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).



    2. ‘O art. 27 da Lei 5.517/68 dispõe que as firmas, associações, companhias, cooperativas, empresas de economia mista e outras que exercem atividades peculiares à medicina veterinária previstas pelos artigos 5º e 6º da mesma lei, estão obrigadas a registro nos Conselhos de Medicina Veterinária. As empresas que apenas comercializam, ou seja, não produzem produtos de origem animal, não estão obrigadas a se inscreverem no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Precedentes desta Corte [AC 2005.33.00.018168-4/BA, 8ª Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de 29/06/2007 e AMS 2004.40.00.003497-5/PI, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Catão Alves, e-DJF1 de 11/02/2011]’ (AMS 0004745-86.2000.4.01.4000/PI, TRF1, Sétima Turma Suplementar, Rel. Juiz Federal convocado Carlos Eduardo Castro Martins, unânime, eDJF1 30/03/2012).



    3. Na hipótese dos autos, não estando a atividade básica da impetrante, comércio varejista de produtos variados, entre os quais animais vivos, artigos de caça, pesca e camping e medicamentos de uso veterinário, incluída entre as descritas nos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/1968, privativas de médico veterinário, inexiste obrigatoriedade, legalmente prevista, de sua inscrição em Conselho fiscalizador dessa atividade profissional.



    4. Apelação e remessa oficial não providas”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente